Tribunal: TJDFT
Processo: 0715291-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
Agravo em Execução Penal contra decisão que unificou duas condenações penais, uma cuja pena é de reclusão e a outra, de detenção.
Nos termos do artigo 111 da LEP, admite-se a unificação de penas de reclusão e de detenção a fim de fixar o regime da execução penal. Previsão legal em conformidade com a parte final do artigo 33 do Código Penal, o qual prevê a possibilidade de transferência de reeducando para o regime inicial fechado quando cominada pena de detenção.
Recurso conhecido. NEGADO provimento.